Tribunal: TJSP
Processo: 1022531-79.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022531-79.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados EDNYR
HUMBERTO
L'ASTORINA,
ANGELINA
PEREIRA
CARDOSO
HUNGRIA, ANTONIO EDEGARD BRESSANIM, AURORA NUNES
SANT'ANA, BENEDITA DE LIMA BOARATI, CARMEN DALPINO
RIBEIRO MENDONCA, CELIA MARIA BENATI VERISSIMO, CLEIDE
GEREVINE, DAGMAR WAIZER KATAYAMA, ESTELLA MARIA
TEIXEIRA GALASSO DE LOCIO E SILVA, EUNICE GABIATTI ALVES
DO REGO, GUILHERME ANDRÉ GIANNASI, HELENA BASSO ROSA,
IZABEL VERDIANI, JOSE DA SILVA PONTES FILHO, JOSE ROBERTO
DAHER, MARCOS MORAES TERRA, MARIA CLAUDIA ALVES
BUENO, MARIA INES GALBIATI SILVA, MARLENE PEREIRA
ROCHA, MAURA SILVA, SUELY MARIA CAMARGO MEIRELLES
ALVES, THEREZINHA DE LOURDES GUICARDI CARDOSO, NEUSA
MARIA CAMPRUBI SERPA, NEY PERRI, ROSA MARIA FERREIRA
DUGNANI, ROSANGELA PORTO BARROS, SILVIA MARIA PEREIRA
ZAN e STEFANO FIORAVANTE NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022531-79.2015.8.26.0053 -Voto no 17.385
2
Apelação Cível no 1022531-79.2015.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelados: Ednyr Humberto L'astorina, Angelina Pereira Cardoso
Hungria, Antonio Edegard Bressanim, Aurora Nunes Sant'ana, Benedita
de Lima Boarati, Carmen Dalpino Ribeiro Mendonca, Celia Maria
Benati Verissimo, Cleide Gerevine, Dagmar Waizer Katayama, Estella
Maria Teixeira Galasso de Locio e Silva, Eunice Gabiatti Alves do Rego,
Guilherme André Giannasi, Helena Basso Rosa, Izabel Verdiani, Jose da
Silva Pontes Filho, Jose Roberto Daher, Marcos Moraes Terra, Maria
Claudia Alves Bueno, Maria Ines Galbiati Silva, Marlene Pereira Rocha,
Maura Silva, Suely Maria Camargo Meirelles Alves, Therezinha de
Lourdes Guicardi Cardoso, Neusa Maria Camprubi Serpa, Ney Perri,
Rosa Maria Ferreira Dugnani, Rosangela Porto Barros, Silvia Maria
Pereira Zan e Stefano Fioravante Netto
Comarca: São Paulo
Voto no 17.385
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recursos de apelação interpostas pela São Paulo
Previdência SPPREV e por Ednyr Humberto L'astorina e outros em face da
r. sentença de fls. 202/204 que, em ação ordinária de cobrança1, visando à
extensão do pagamento da gratificação de gestão educacional aos
requerentes, julgou procedente a ação, condenando a ré em obrigação de
fazer consistente na implementação da Gratificação de Gestão Educacional
aos autores, apostilando-se o título, com reflexos no cálculo do adicional por
tempo de serviço, da sexta-parte e do 13o salário, com pagamento das
diferenças devidas, com correção monetária e juros de mora nos termos da
1 Valor da causa de R$ 47.500,00 em 17/06/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022531-79.2015.8.26.0053 -Voto no 17.385
3
Lei n. 11.960/09. Por fim, condenou a ré ao pagamento de honorários
advocatícios no percentual mínimo, bem como determinou a remessa dos
autos para análise do reexame necessário.
Sustenta a São Paulo Previdência, em sede de apelação (fls.
206/213), em síntese, que a gratificação em questão não foi estendida aos
aposentados e pensionistas, razão pela qual deve ser reformada a sentença.
Os autores, por sua vez, também em sede de apelação (fls.
214/220), requerem a aplicação do INPC no cálculo da correção monetária.
Recursos recebidos, processados e com apresentação de
contrarrazões.
Em 22/11/2016, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
negou provimento aos recursos de apelação.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 437/439).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022531-79.2015.8.26.0053 -Voto no 17.385
4
O v. acórdão de fls. 244/250 e complementação de fls. 262/267 e
289/296 deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
244/250 e complementação de fls. 262/267 e 289/296, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022531-79.2015.8.26.0053 -Voto no 17.385
5
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 244/250 e complementação de fls. 262/267 e 289/296, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator